Tribunal: TJMT
Processo: 1010634-60.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010634-60.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (EMBARGANTE), S. R. D. S. - CPF: 102.100.951-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 012.561.371-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
NEOCATE
-
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO -
INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
-

ACÓRDÃO MANTIDO

–

EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento nº 1010634-60.2020.8.11.0000 que, por unanimidade, desproveu o recurso que visava a reforma da decisão que determinou que o ente municipal e o Estado de Mato Grosso forneçam o complemento nutricional, necessário à saúde da menor Sophia Ribeiro de Souza.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que houve omissão no acórdão, uma vez que não observou: a não demonstração de urgência do caso; a impossibilidade de escolha da marca do suplemento; a inobservância às disposições do parecer do NAT e as condições estabelecidas pelo REsp 1.657.156/RJ para o fornecimento de medicamentos não padronizados.

Ao final, requer seja sanada a omissão apontada, observando a não demonstração de urgência do caso; a impossibilidade de escolha da marca do suplemento; a inobservância às disposições do parecer do NAT e as condições estabelecidas pelo REsp 1.657.156/RJ para o fornecimento de medicamentos não padronizados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 86400963]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento nº 1010634-60.2020.8.11.0000 que, por unanimidade, desproveu o recurso que visava a reforma da decisão que determinou que o ente municipal e o Estado de Mato Grosso forneçam o complemento nutricional, necessário à saúde da menor Sophia Ribeiro de Souza.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, que foi devidamente fundamentado todos os pontos que o ora Embargante alega terem sido omitidos, como se vê:

“Na espécie, há prova da necessidade de a criança fazer uso do insumo alimentar (Id. 30772729 – dos autos principais): “(...) paciente realizou consultas e exames com alergista, sendo comprovado através de exames a alergia à proteína do leite, sendo indicado leite de fórmula Neocate (...) sendo necessário que seja fornecido à mesma para complemento, evitando perda de peso da criança”.

Ademais, evidente o perigo de dano irreparável a agravada, a qual foi diagnosticada com intolerância à proteína do leite de vaca (CID K 52.2), como, também, com diarreia crônica, baixo peso, má absorção alimentar e infecções, razão pela qual o fornecimento do insumo poderá evitar o agravamento de seu quadro clínico em razão de desnutrição.

(...)

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do insumo em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado. Como visto, há gravidade na situação do paciente, e, portanto necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do insumo pelo tempo necessário, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.”

Dessa forma, restando comprovada a necessidade do suplemento alimentar por cidadão hipossuficiente (criança), tal como comprovado nos autos, impõe ao Município o dever de atender a demanda requerida.

Além do mais, conforme se verifica-se do acórdão impugnado, restou amplamente demonstrado que a criança Embargada é portador de alergia a proteína do leite de vaca, necessitando da utilização com urgência de fórmula láctea de aminoácidos (
Neocate
), conforme indicado expressamente pelo médico que o acompanha (ID. 42911979 - Pág. 68).

Logo, o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021